Tribunal: TJSP
Processo: 1500639-89.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
VIAS DE FATO – Violência doméstica - Alegação de absolvição por insuficiência de provas – IMPOSSIBILIDADE - Ausência de dúvidas – Provas contundentes, capazes de manter a condenação do apelante, afastando o pedido para absolvição – Materialidade comprovada – Autoria comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas - Provas produzidas suficientes para a condenação – Pena fixada no

Ementa:
VIAS DE FATO – Violência doméstica - Alegação de absolvição por insuficiência de provas – IMPOSSIBILIDADE - Ausência de dúvidas – Provas contundentes, capazes de manter a condenação do apelante, afastando o pedido para absolvição – Materialidade comprovada – Autoria comprovada pelos depoimentos da vítima e testemunhas - Provas produzidas suficientes para a condenação – Pena fixada no mínimo legal e regime aberto para início de cumprimento da pena adequados - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.